Tribunal: TJMT
Processo: 1014629-52.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014629-52.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 59, §5o, DO CÓDIGO FLORESTAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Jeremias Prado dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal n. 7104-35.2006.811.0007, rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pelo ora Agravante.

Argumenta o Recorrente que recentemente obteve a Autorização Provisória de Funcionamento – APF n. 9071/2018, mediante a assinatura do Termo de Compromisso de cumprimento de todos os requisitos legais que lhe foram exigidos, razão pela qual, opôs a Exceção de Pré-executividade, postulando suspensão da Execução, até o implemento integral do projeto de recuperação da área degradada.

O Agravante sustenta que o objetivo do artigo 59, §5o, do Código Florestal é conceder benefícios aos cidadãos que pretendam reparar os danos ambientais decorrentes de infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, e, por isso, as multas aplicadas, anteriormente, podem ser suspensas.

Aduz que a matéria de exigibilidade do crédito é de ordem pública, sendo possível, portanto, a discussão via exceção de pré-executividade.

Posto isso,
requer o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade, no sentido de suspender a exigibilidade da certidão de dívida ativa (CDA 003821/06-A) e dos títulos de protestos n. 55028 e 55893, decorrentes do Auto de Infração Ambiental.

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante decisão de Id.
5521198.

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 5698038).

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, consoante certidão de Id. 27710040.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020